Tribunal: STF
Processo: RE 70237
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-04
Data de publicação: 1976-03-04

Ementa:
1. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS CRIADA PELO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO, RIO GRANDE DO SUL, NA LEI N. 6 DE 1967. PELO FATO DE INCIDIR, NA REALIDADE, SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, CUJA
TRIBURAÇÃO É DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL, A TAXA MENCIONADA NÃO PODE SER EXIGIDA.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.